Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o Autor, instado a se manifestar, não fornecer os meios necessários à realização da diligência, especialmente o recolhimento das custas intermediárias, e nem promover a conversão da ação em execução, nos termos do disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, gera um estado de inércia processual e torna o feito inútil ao fim a que se destina, que é a satisfação do crédito.
2. Configurada a inércia, há justificativa para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.